Tribunal: TJMT
Processo: 1000797-10.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000797-10.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: CAETANO ROTTILI
AGRAVADOS: LUCIANO PEREIRA FERREIRA, MILTON LAURO SCHMIDT
Visto etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CAETANO ROTTILI, em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca da Capital, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos da Ação de Exigir Contas com Pedido Tutela de Urgência n. 1034667- 54.2021.8.11.0041, proposta por Milton Lauro Schmidt e face de Luciano Pereira Ferreira, em que se deferiu em parte a tutela de urgência pretendida na inicial, para determinar a averbação no contrato social da empresa Agrícola Mesopotânia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, registrado na junta comercial de Mato Grosso, - MT, acerca da existência da presente ação (Id. no 67430230 – PJE em 1a instância).
Nas razões recursais, coligidas no Id. no 115595470 - págs. 1-21, o agravante - na qualidade de terceiro prejudicado, após a contextualização dos fatos iniciais, relata que em data anterior à da propositura da presente ação (04/10/2021) o réu LUCIANO FERREIRA, alienou suas quotas, que haviam sido adquiridas do autor da ação MILTON SCHMIDT, para o agravante CAETANO ROTTILI em 30/05/2020, conforme instrumento de alteração contratual consolidado.
Aduz que ao levar a registro perante a Junta Comercial a referida alteração contratual, o agravante foi surpreendido pelo indeferimento de seu requerimento de registro, que foi ocasionado pela averbação ordenada pela decisão agravada.
Defende que o contrato de cedência, estabelecido entre o autor e réu, se trata de instrumento particular e, como tal, sua eficácia é limitada às partes que o subscreveram, ou seja, aquelas cláusulas que estabelecem, por exemplo, o dever de prestação de contas ou ainda a reserva de domínio das quotas comercializadas, vinculam somente os seus subscritores, somente sendo oponível a terceiros após lhe seja dada a necessária publicidade, conclusão que decorre do art. 522 do CC, segundo o qual: “A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros”,
Assevera que o deferimento do pedido para a realização de averbação premonitória haveria de ser corroborado por elementos que demonstrassem a um só tempo, a probabilidade de que a ação de prestação de contas fosse julgada procedente de modo a que se reconhecesse um crédito ao autor, bem como que a necessidade de se aguardar o tramite processual pudesse frustrar o direito invocado, requisitos estes dos quais o agravado não se desincumbiu.
Argumenta que, muito embora exista controvérsia acerca da existência ou não de prejuízo advindo da realização de averbação premonitória, é verificada a sua ocorrência no caso concreto vez que o agravante teve cerceado seu direito de averbação no contrato na justa comercial, do contrato firmado consolidado.
Entende que a não revogação da tutela de urgência trará prejuízos irreversíveis, porque não sendo devedor do crédito arguido pelo agravado ficará impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, pelo fato de existir a necessidade de regularização da administração da empresa vez que o sócio retirante LUCIANO FERREIRA, após ceder suas quotas ao agravante, se afastou do quadro societário da empresa.
Requer, assim, “liminarmente a tutela recursal deferindo para: i) que seja determinada à Junta Comercial de Mato Grosso que se proceda à averbação da 10a alteração contratual da empresa Agrícola Mesopotâmia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, conforme instrumento em anexo e, cumulativamente; a.2) Seja retirada a averbação premonitória do contrato social da empresa, acerca da existência da ação de exigir contas em comento” (sic).
Preparo recolhido no Id. no 115607998 - pág. 1
É o relato. Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, XIII c/c art. 1.017, ambos do CPC.
De acordo com a previsão estampada no artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do Código de Processo Civil, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Cuida-se, na origem, de Ação de Exigir Contas c.c. Pedido Tutela de Urgência ajuizada por Milton Lauro Schmidt em desfavor de Luciano Pereira Ferreira, em que afirma que as partes firmaram contrato de cedência onerosa e transferências de cotas de capital e outras avenças, no qual o autor consta como cedente, e o requerido como cessionário, para a transferência de 4.455.000 (quatro milhões e quatrocentos e cinquenta e cinco mil) de cotas de participação da empresa Agropecuária Condor Ltda., atualmente com o nome de Mesopotâmia Agrícola Ltda., pelo valor de R$ 1.00 (um real) cada cota, que o preço estipulado para fins de negócio foi de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), de maneira que o pagamento das cotas seria feito mediante o êxito nas ações judicias envolvendo a Agropecuária Condor, acordos judicias e extrajudiciais sobre os processos e todos os imóveis, móveis e direitos de qualquer natureza consolidado, de modo que 50% de tudo que fosse auferido seria de direito do autor, e a outra metade do requerido. Frisa que as cotas seriam pagas mediante uma permuta daquilo que o requerido conseguisse de êxito na recuperação do patrimônio da empresa, ressaltando a cláusula sétima do contrato de cessão, o autor somente cedeu metade das cotas, ficando a outra metade 2.228.000 (dois milhões e duzentos e vinte e oito mil) com reserva de domínio..
O Juízo a quo deferiu a averbação da demanda no contrato social da empresa Agrícola Mesopotânia Ltda. (antiga Agropecuária Condor), CNPJ No 37.483.815/0001- 89, NIRE No 512.004.873-63, registrado na Junta Comercial de Mato Grosso, - MT.
Entende que a permanência da anotação no contrato social da referida empresa lhe traz prejuízo, porque restou impossibilitado de exercer suas atividades empresariais plenas, por dívida que não é responsável, pois adquiriu as cotas sociais do réu Luciano Pereira Ferreira, antes mesmo da propositura desta ação de exigir contas, sendo certo que está impedido de realizar a alteração do contrato social junto a Junta Comercial de Mato Grosso, em virtude a averbação premonitória.
A despeito, não vislumbro neste juízo de cognição sumária, os requisitos a autorizar a suspensão da decisão agravada initio littis.
Isto porque, a valer, a averbação premonitória, prevista pelo art. 828 do CPC/15, consiste na possibilidade de anotar a existência de um processo no registro público de um referido imóvel ou outro bem, assim como está realizada no contrato social. Tal anotação não consiste em pré-penhora, ou restrição ao direito de propriedade da parte ou afetação da posse, apenas possui a finalidade de proteger o credor contra prática de fraude à execução, ao dar publicidade a terceiros de que em relação àquele bem há demanda em curso que pode onerá-lo, afastando a presunção de boa-fé daqueles que porventura venham a adquiri-lo.
Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial, inclusive desta Câmara Julgadora:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO À MARGEM DA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA SEM QUALQUER EFEITO RESTRITIVO, CONSTRITIVO OU EXPROPRIATÓRIO – FINALIDADE MERAMENTE INFORMATIVA, ATÉ PORQUE, CUIDANDO-SE DE BEM DE FAMÍLIA, REFERIDA CONDIÇÃO, DECORRENTE DA MERA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL, PODE SER DESPOJADA MERCÊ DE ALIENAÇÃO OU ONERAÇÃO PRATICADA PELO DEVEDOR A QUALQUER TEMPO SEM O CONHECIMENTO DO CREDOR OU DE TERCEIROS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A averbação premonitória da existência da ação à margem da matrícula imobiliária não transmuta a natureza do bem, nem implica restrição absoluta a qualquer direito do proprietário, sobretudo efeito expropriatório ou de afetação à posse, possuindo apenas eficácia acautelatória em face de terceiros para fins estritamente informativos.” (N.U 1015361-62.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 06/10/2020).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE AVERBAÇÃO IMOBILIÁRIA – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – LIMITAÇÃO AOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – BEM DE FAMÍLIA – AUSÊNCIA DE PROVA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Não comprovando o executado que o imóvel penhorado se constitui em bem de família, deve ser mantida a averbação premonitória ao bem passível de penhora.
A mera averbação de existência do procedimento executivo em matrícula de imóvel de propriedade da parte Executada - denominada averbação premonitória - tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à Execução, não representando ato de constrição hábil a efetivamente garantir o valor exequendo, porquanto não possui o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.” (N.U 0001257-65.2016.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 05/05/2020).
No caso em pauta, ainda que o recorrente questione a ausência de responsabilidade pela dívida objeto da ação originária, tal circunstância deverá ser submetida ao Juízo primevo, a quem, diante dos elementos jungidos aos autos, tem condições de aquilatar a relação obrigacional contraída pelo recorrente, enquanto sócio da empresa a qual recaiu a averbação premonitória, até porque não há qualquer intervenção deste nos autos originários, vez que no presente recurso litiga como terceiro prejudicado.
Necessário, portanto, que a questão seja analisada por ocasião do julgamento colegiado.
De mais a mais, não ficou demonstrado o periculum in mora.
Desta maneira, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será apresentado na contraminuta, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora